Tribunal: STF
Processo: RE 1590564
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:

“RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE COM OS SERVIDORES DA ATIVA. REGRA DE TRANSIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/03. TEMA 396, STF. POLICIAL CIVIL. LEI COMPLEMENTAR N° 51/85. MUITO EMBORA A EC 41/03 TENHA EXTINTO A PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES DA ATIVA E INATIVOS, A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/05 ESTABELECEU REGRA DE TRANSIÇÃO, GARANTINDO O DIREITO À PARIDADE, MESMO QUE O ÓBITO DO SEGURADO TENHA OCORRIDO APÓS A EC Nº 41/03, DESDE QUE JÁ SE ENCONTRASSE APOSENTADO COM PROVENTOS INTEGRAIS. DIREITO À PARIDADE EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.”

O recorrente sustenta violação do art. 3º da EC 47/2005.
Alega que “a regra de transição do art. 3º da EC 47/2005 concedeu a paridade às pensões de servidores falecidos que tenham se aposentado atendendo os requisitos do mencionado artigo” (e-doc. 33, p. 9). 
Defende que, “[e]stender a aplicação da regra de transição para pensões de servidores aposentados antes mesmo da vigência da norma, por certo, importa em ampliar seu âmbito de aplicação, em contradição com a premissa que estabelece o fato gerador da pensão, qual seja, que o benefício da pensão por morte deve ser regido pelo princípio do tempus regit actum, súmula 340, STJ” (e-doc. 33, p. 9). 
Decido.
Inicialmente, cumpre ressaltar que se encontra sedimentado na Suprema Corte o entendimento de que o benefício de pensão por morte é regido pela norma vigente na época do óbito do instituidor. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário. Pensão por morte de ex-combatente falecido após a promulgação da Constituição Federal de 1988 e antes da edição da Lei nº 8.059/90. Reversão do benefício à filha previsto na Lei nº 4.242/63. Possibilidade.
1. A pensão especial por morte de ex-combatente rege-se pelas leis vigentes à data do óbito do instituidor.
2. A Constituição Federal de 1988 não definiu os critérios para o enquadramento de dependente de ex-combatente, motivo pelo qual a legislação pretérita vigorou até a edição da Lei nº 8.059/90, que disciplinou o disposto no inciso III do art. 53 do ADCT.
3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE nº 518.885/RJ, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/8/12).

Por outro lado, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 603.580/RJ, com repercussão geral reconhecida (Tema 396), firmou a orientação de que os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade. Veja a ementa do acórdão desse julgamento:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.
I O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor.
II Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade.
III Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento”. (RE nº 603.580/RJ, Tribunal Pleno. Rel. Min. Ricardo Lewandowski , DJe de 4/8/15).

No caso dos autos, a Corte de origem concluiu terem sido preenchidos os requisitos do artigo 3° da EC n° 47/2005 para que fosse reconhecido o direito à paridade.
No ponto, colhe-se os fundamentos do voto condutor do acórdão que rejeitou a retratação:

“Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - IPERGS em face da sentença que julgou procedente a ação para condenar o réu a implementar a paridade no pensionamento da parte autora, com as diferenças vencidas e vincendas, ressalvada a prescrição. 
Em suas razões, defendeu a inexistência do direito à paridade, uma vez que o óbito do instituidor ocorreu após a EC nº 41/2003, que excluiu, a partir de tal data, a paridade das pensionistas, aplicando-se à pensão da autora as regras vigentes à época do falecimento (Súmula 340 do STJ - A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.). Postulou, assim, a reforma da decisão.
[...]
A Súmula nº 340 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária é aquela vigente na data do óbito do segurado. 
Com efeito, o direito à paridade assegura que o benefício será revisto, na mesma proporção e na mesma data, sempre que for modificada a remuneração dos servidores em atividade, estendendo-se aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidas aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei. 
De se lembrar que a EC nº 47/2005 instituiu uma regra de transição garantindo o direito à paridade, ainda que o óbito do instituidor da pensão tenha ocorrido após a EC 41/2003, desde que já estivesse aposentado com proventos integrais. 
Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.580/RJ pelo rito dos recursos repetitivos (Tema nº 396), estabeleceu a seguinte regra:
[...]
Na hipótese versada, o instituidor da pensão aposentou-se com proventos integrais em 20/03/1985 (processo 5063613-75.2022.8.21.0001/RS, evento 1, FICHIND5), ou seja, antes da vigência das alterações promovidas pela emenda constitucional citada, fazendo assim jus ao direito à paridade.
[...]
Sendo assim, deve ser mantida a sentença de procedência. Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, aplicado subsidiariamente à Lei nº 12.153/09.” (e-doc. 30)

Desse modo, para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria imprescindível o reexame dos fatos e provas dos autos e da legislação local pertinente, o que é vedado no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Pensão por morte. Direito à paridade. Aplicação dos temas 396 e 1.019 da repercussão geral. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário, mantendo o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que reconheceu à pensionista o direito à paridade nos reajustes do benefício, por ser dependente de servidor que faleceu em 2012, mas que já se encontrava aposentado com proventos integrais desde 1983. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a pensionista de servidor falecido após a EC 41/2003 faz jus ao direito à paridade, ainda que o instituidor da pensão já estivesse aposentado com proventos integrais antes da referida emenda constitucional. III. Razões de decidir 3. O Tribunal de origem assentou, com base no conjunto normativo e jurisprudencial aplicável, que o servidor instituidor já havia se aposentado antes das reformas constitucionais, com proventos integrais, circunstância que atrai a aplicação da regra de transição e garante à pensionista a paridade. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: EC 47/2005, EC 41/2003. Jurisprudência relevante citada: Tema 396 da repercussão geral, RE 1.162.672, ARE 1.447.822 AgR” (RE nº 1.558.422/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 11/11/25).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 04.02.2022. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DO REAJUSTE REMUNERATÓRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO DNIT. ALEGADA DESCONFORMIDADE COM O QUE DECIDIDO NO RE 603.580-RG. TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. REGRAS DE TRANSIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. SÚMULA 279 DO STF. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem revela-se em consonância com o que decidido por este Tribunal ao apreciar o Tema 396, da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE 603.580-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, no qual se discutiu o direito adquirido aos critérios da paridade e integralidade no pagamento de pensão por morte de servidor aposentado antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, mas falecido após a sua vigência. 2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto ao cumprimento das regras de transição, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita” (RE nº 1.349.028/RN-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 03/05/2022).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. ALEGAÇÃO DE DESCONFORMIDADE COM O TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.580-RG. INOCORRÊNCIA. VERIFICAÇÃO DE REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. O acórdão recorrido observou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 603.580-RG no sentido de que “os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)”. 2. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, se faz necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como o reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.334.707/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 16/03/2022).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 5% (cinco por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente